Tribunal: TJPA
Processo: 0801749-75.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801749-75.2022.8.14.0133

APELANTE: KARLA EDUARDA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPROMETIMENTO DA HABITABILIDADE DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA DIGNA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, mas afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se os vícios construtivos constatados no imóvel são aptos a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva por atuar como executor da política habitacional vinculada ao FAR.

Os vícios construtivos comprometeram a adequada utilização do imóvel, frustrando a finalidade social da moradia.

A situação ultrapassa mero inadimplemento contratual e configura violação ao direito fundamental à moradia digna, caracterizando dano moral presumido.

Indenização fixada em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Karla Eduarda Ribeiro da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Na sentença recorrida (ID29476557), o magistrado de origem rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, entendeu desnecessária a realização de perícia judicial diante do laudo técnico apresentado pela autora e, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais relativos aos reparos necessários no imóvel, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 29476559), a autora insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que afastou a reparação moral. Sustenta, em síntese, que os vícios construtivos constatados comprometem a habitabilidade do imóvel, frustram o direito fundamental à moradia digna e ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. Argumenta que o abalo experimentado pelos beneficiários do programa habitacional decorre da própria impossibilidade de usufruir adequadamente do imóvel adquirido, defendendo a incidência da tese do dano moral
in re ipsa
e a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 29476565), o Banco do Brasil S.A. pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese, que atua como agente financeiro do programa habitacional, sem responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel, aduz a inexistência de comprovação de dano extrapatrimonial e afirma que os fatos narrados não extrapolam a esfera dos danos materiais já reconhecidos na origem, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos.

A controvérsia restringe-se a verificar a configuração ou não do dano moral indenizável decorrente dos vícios construtivos constatados em imóvel adquirido pela autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR; se a sentença recorrida analisou adequadamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a configuração dos requisitos da responsabilidade civil;

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Embora não tenha interposto recurso, o Banco do Brasil renovou em contrarrazões a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que teria atuado exclusivamente como agente financeiro da operação habitacional.

A matéria foi adequadamente enfrentada pelo juízo
a quo
, que reconheceu que a atuação do Banco do Brasil, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à mera concessão de financiamento imobiliário.

Conforme consignado na sentença, o contrato firmado entre as partes está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, tendo o Banco do Brasil atuado como representante do referido fundo e executor da política pública habitacional voltada à população de baixa renda.

Assim, a responsabilidade da instituição financeira decorre da natureza de sua atuação no empreendimento habitacional, tendo o Superior Tribunal de Justiça diferenciado o agente que atua como mero financiador — hipótese em que não há responsabilidade por vícios da obra — daquele que atua como verdadeiro executor de políticas habitacionais:

“(...) a eventual legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (...) não o é se atuar meramente como agente financeiro.” (STJ - AgInt no REsp 2.150.998/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 13/11/2024).

No mesmo sentido:

“(...) A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo corresponsável pela fiscalização da qualidade das obras do programa (...)” (TJPA - Apelação Cível nº 0804504-72.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11/11/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira atuou na condição de agente executor da política pública habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, circunstância que afasta a alegação de mera intermediação financeira.

Além disso, a própria causa de pedir da demanda está fundada justamente na alegada falha do Banco do Brasil no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização do empreendimento habitacional.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial. Sendo a instituição financeira apontada como responsável pelos danos narrados e figurando como sujeito da relação jurídica controvertida, mostra-se legítima para integrar o polo passivo da demanda.

Por isso, correta a sentença em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DOS DANOS MATERIAIS

A atuação do Banco do Brasil, nas operações vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, na qualidade de agente executor da política pública habitacional, não se restringe à mera concessão de financiamento imobiliário.

A instituição financeira desempenha atribuições relacionadas à operacionalização, acompanhamento e fiscalização dos empreendimentos custeados com recursos do FAR, circunstância que
justifica sua responsabilização pelos vícios construtivos verificados nas unidades habitacionais.

Nessas circunstâncias, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A
responsabilidade civil
da instituição financeira, portanto,
é objetiva e solidária entre os fornecedores, nos termos do art. 7°, parágrafo único e artigo 25 do CDC,
bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento nas relações de consumo:

“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo,
são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços
.” (STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/06/2020).

“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo,
são responsáveis solidários
, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços.” (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/06/2020).

Por conseguinte, restou configura e devidamente avaliada na sentença a responsabilidade civil objetiva e solidária do Banco do Brasil pelos danos decorrentes dos defeitos construtivos no imóvel objeto da demanda.

Importante registrar que a existência dos vícios construtivos declarados na sentença, não constituem matéria controvertida nesta fase recursal, uma vez que a instituição financeira não recorreu da sentença, tendo apenas refutado em contrarrazões a sua ilegitimidade passiva, ausência de requisitos para a configuração da responsabilidade civil e ausência de comprovação dos danos morais.

DO DANO MORAL

É justamente
essa a matéria devolvida à apreciação desta Corte
, uma vez que a autora interpôs recurso de apelação visando à reforma parcial da sentença, tão somente no ponto em que foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais.

Sustenta a recorrente que os vícios construtivos constatados no imóvel ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, por comprometerem a habitabilidade e a adequada fruição da moradia, circunstância apta a caracterizar dano moral indenizável, o qual, na hipótese, decorreria do próprio fato lesivo (
in re ipsa
), prescindindo de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

A sentença recorrida, afastou a reparação extrapatrimonial ao fundamento de inexistência de prova do efetivo sofrimento capaz de gerar abalo moral, todavia, as peculiaridades do caso concreto conduzem a conclusão diversa.

O imóvel objeto da demanda foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, política pública voltada à concretização do direito fundamental à moradia para famílias de baixa renda.

Nessa perspectiva, a aquisição da casa própria não representa simples operação patrimonial, mas a realização de direito social expressamente assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

No caso dos autos, os vícios construtivos constatados não se restringem a defeitos estéticos ou imperfeições de pequena relevância.

O próprio laudo técnico registra que tais patologias decorrem de falhas construtivas e afetam diretamente as condições adequadas de utilização do imóvel, circunstância incompatível com a finalidade social do programa habitacional. Nessas condições, o prejuízo suportado pela autora ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

A legítima expectativa de usufruir de habitação segura, adequada e compatível com os padrões mínimos de qualidade foi frustrada, impondo à consumidora transtornos que excedem os limites dos dissabores ordinários da vida em sociedade.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a configuração de dano moral em hipóteses análogas envolvendo imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR.
NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
. (...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/03/2024).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. (...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18/06/2024).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL
FINANCIADO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. O mérito da apelação do Banco do Brasil é rejeitado, pois restou devidamente comprovada, por meio de laudo técnico não impugnado de forma específica, a existência de diversos vícios construtivos — infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto, entre outros — que
comprometem a habitabilidade do imóvel
, sendo correta a condenação em danos materiais. 7. O recurso da autora é parcialmente provido, uma vez que a entrega de imóvel com
vícios construtivos graves, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, viola o direito fundamental à moradia digna
, previsto no art. 6º da CF,
gerando dano
moral in re ipsa, sem necessidade de prova específica do sofrimento
.(...).
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032385020228140133 27713024, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Diante desse contexto, reputo caracterizado o dano moral indenizável.

O dano moral, na hipótese, decorre da própria gravidade das circunstâncias verificadas, evidenciada pela frustração do direito fundamental à moradia digna e pela necessidade de convivência com vícios incompatíveis com a finalidade social do programa habitacional.

Em relação ao quantum indenizatório, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade da lesão, o caráter compensatório e pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Corte em demandas semelhantes envolvendo vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, mostra-se adequada a fixação da
indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor compatível com os precedentes deste Tribunal em hipóteses análogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devendo incidir, a partir da data deste arbitramento, exclusivamente a taxa SELIC, que compreende juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, permanecendo inalterados os demais pontos da sentença.

Considerando o provimento do recurso da autora e o desprovimento integral do recurso do Banco do Brasil S.A., redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, do CPC.

Advirto, ainda, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa dos autos no acervo de minha relatoria.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos
Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

19ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
16/06/2026 a 23/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 25 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026